Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. SEGURO DE VIDA NÃO INTEGRANTE DA HERANÇA.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no artigo 370 do CPC.
3. A expedição de ofícios visando à apuração da evolução patrimonial não é mecanismo útil para aferir condição econômica do de cujus no momento do falecimento.
4. O seguro de vida não compõe a herança, nos termos do art. 794 do (CC), pois é pago diretamente aos beneficiários indicados pelo falecido.
5. Recurso não provido.